Tribunal: TJPA
Processo: 0800631-38.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800631-38.2024.8.14.0022

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE COM DEFICIÊNCIA. DECISÃO LIMINAR CUMPRIDA POSTERIORMENTE. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público visando compelir o Estado do Pará e o Município de Igarapé-Miri a fornecerem insumos médicos (cateteres e uropenos) indispensáveis ao tratamento de paciente com traumatismo raquimedular e bexiga neurogênica, dependente de cateterismo intermitente de 3 em 3 horas.

2.

Deferida tutela de urgência para o fornecimento imediato dos insumos. Sentença de procedência confirmou a obrigação e fixou multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento parcial da obrigação após decisão liminar;

(ii) se a multa cominatória fixada se mostra desproporcional;

(iii) se houve condenação em honorários advocatícios impugnável no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência não afasta o interesse de agir nem extingue o feito por perda de objeto, sendo necessária a confirmação do direito pleiteado por sentença, sobretudo em ações de trato continuado.

4. O fornecimento dos insumos somente se deu após intervenção judicial, o que reforça a presença de resistência à pretensão e afasta qualquer alegação de perda do objeto.

5. A multa diária tem natureza coercitiva e sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, o valor de R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 100.000,00 revela-se elevado, sendo imperiosa sua readequação ao limite de R$ 20.000,00 considerando o fim proposto.

6. A sentença recorrida não impôs condenação ao pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual não há interesse recursal quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de medida liminar em ação de obrigação de fazer não extingue o processo por perda do objeto, quando a pretensão inicial foi resistida e o direito material carece de confirmação judicial. 2. A multa cominatória é admissível contra o ente público, desde que proporcional e razoável, com base no art. 537 do CPC.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0800631-38.2024.8.14.0022,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
DIEGO SANTANA RODRIGUES,
em face do Município de Igarapé-Miri e do Estado do Pará.

Em síntese, conforme a petição inicial, o interessado, Sr. Diego Santana Rodrigues, de 30 anos, é portador de traumatismo raquimedular e bexiga neurogênica, e faz uso de cadeira de rodas e necessita realizar cateterismo vesical intermitente limpo de 3 em 3 horas (6 vezes ao dia), com insumos específicos (Cateter Speedicath Masculino CH12 – 180 sondas/mês e Uropen – 30 unidades/mês).

Narra que, a cerca de três meses, a SESPA não vinha fornecendo os materiais necessários, e que o paciente buscou, sem êxito, atendimento na Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri, tendo sido compelido a procurar o Ministério Público, que expediu diversos ofícios aos entes requeridos sem obter resposta efetiva.

Diante do risco de agravamento do quadro clínico, requereu tutela de urgência para que o Estado do Pará e/ou Município de Igarapé-Miri fornecessem imediatamente os insumos pleiteados
.

Deferida a tutela liminar, foi determinada a entrega dos insumos, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

O Estado do Pará apresentou contestação, alegando ser a responsabilidade do Município, por se tratar de insumos de atenção básica de saúde, ao passo que o Município de Igarapé-Miri, alegou a superveniente perda de objeto diante da satisfação da obrigação em sede liminar.

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente os pedidos formulados, confirmando a tutela liminar para determinar que o Município e o Estado do Pará forneçam imediatamente os insumos necessários tratamento do paciente, ratificando os termos da decisão liminar, fixando multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, e determinando, em caso de descumprimento, o bloqueio de valores pelo SISBAJUD para garantia do tratamento. Deixou de condenar em honorários e custas.

Irresignado, o Município de Igarapé-Miri interpôs a presente Apelação, reiterando a alegação de perda do objeto pela suposta satisfação da obrigação e requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Subsidiariamente, pugnou pela redução da multa diária imposta em caso de descumprimento e pela exclusão da condenação em honorários advocatícios.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a liminar é decisão precária, não afastando a necessidade de confirmação por sentença, além de não haver nos autos comprovação inequívoca de cumprimento integral da obrigação.

Requereu, ainda, a manutenção da multa como medida coercitiva necessária à efetividade da decisão.

Instado a se manifestar, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que o cumprimento da liminar após ordem judicial não afasta o interesse processual e que o caso não se amolda à extinção do processo sem julgamento do mérito.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia reside na suposta perda do objeto e consequente ausência de interesse processual, sob o argumento de que o Município de Igarapé-Miri teria cumprido a obrigação de fornecer os insumos médicos ao paciente Diego Santana Rodrigues após decisão liminar.

De pronto, relevo que as razões recursais aduzidas pelo Município não merecem prosperar.

O fornecimento dos insumos médicos, objeto da demanda, foi efetivado após a concessão da tutela liminar, conforme informado pelo Município de Igarapé-Miri. Contudo, o simples cumprimento da decisão interlocutória não é suficiente para extinguir o feito sem resolução do mérito, pois a medida liminar tem natureza precária, não garantindo a estabilização definitiva do direito, ainda mais em demandas de obrigação de fazer com natureza continuada.

Em outras palavras, o atendimento tardio da obrigação imposta pelo juízo não tem o condão de extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que a pretensão inicial do autor foi resistida, conforme se observa das próprias razões recursais.

Ou seja, cumprimento posterior da obrigação não afasta a necessidade de controle judicial sobre a matéria, especialmente considerando a importância do direito fundamental à saúde.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Não há que falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, uma vez que somente se concretizou após a intervenção judicial.

Ademais, há de se pontuar que nem mesmo há nos autos elementos que demonstrem o cumprimento integral, duradouro e espontâneo da obrigação.

Portanto, não se sustenta a tese de falta de interesse processual e/ou a perda superveniente do objeto da demanda. O mérito da pretensão resistida subsistiu até o efetivo cumprimento, que só ocorreu por força da ordem judicial.

No que tange ao pedido de redução da multa diária imposta em caso de descumprimento, destaco que a referida é instrumento processual destinado a assegurar o cumprimento das ordens judiciais, funcionando como meio de coerção, e não como penalidade. O escopo dessa ferramenta é garantir a efetividade da tutela jurisdicional, persuadindo o devedor ao adimplemento da obrigação imposta.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já sedimentaram entendimento de que as astreintes podem ser aplicadas contra entes públicos. No entanto, tal fixação deve observar os princípios constitucionais, em especial os da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e economicidade (arts. 37 e 70 da CF/1988), além de ponderar os impactos sobre o erário e o interesse público envolvido.

No caso concreto, é evidente que a limitação da multa se encontra elevada, sendo necessário reajustá-la ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atendendo aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade,
levando-se em conta o propósito da medida, a vedação ao enriquecimento indevido, e ainda,
sem comprometer
a atuação estatal em outras áreas essenciais.

Por fim, em relação ao pedido de exclusão da condenação em honorários advocatícios, deixo de conhecer uma vez que a sentença recorrida não condenou o réu ao pagamento de custas e honorários, ante a isenção legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para readequar o valor da limitação da multa cominatória imposta,
mantendo irretocável os demais termos da sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/07/2025